Tribunal: TJSP
Processo: 1500674-13.2019.8.26.0009
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Contravenções Penais
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Preliminar em contrarrazões inconsistente - Cabimento de recurso em sentido estrito - Rejeição de denúncia que se amolda ao art. 581, I, do Código de Processo Penal - Via recursal adequada - Pretensão e ratificação do recebimento da denúncia e prosseguimento do processo - Violência Doméstica – Vias de Fato – R. decisão que rejeitou a denúncia, após anterior

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Preliminar em contrarrazões inconsistente - Cabimento de recurso em sentido estrito - Rejeição de denúncia que se amolda ao art. 581, I, do Código de Processo Penal - Via recursal adequada - Pretensão e ratificação do recebimento da denúncia e prosseguimento do processo - Violência Doméstica – Vias de Fato – R. decisão que rejeitou a denúncia, após anterior recebimento, entendendo inexistir justo motivo para a ação penal - Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão e o recebimento da denúncia, seja em razão do recebimento anterior da denúncia, ao aduzir que não poderia ser posteriormente rejeitada, ou pela presença dos requisitos legais e justa causa para a ação penal -Prova de materialidade e indícios suficientes de autoria - Investigado que, em tese, teria praticado vias de fato contra a ofendida - Impossibilidade de rejeição da exordial acusatória após seu anterior recebimento - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ - RECURSO PROVIDO, para receber a denúncia, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500674-13.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ODAIR DA PENHA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500674-13.2019.8.26.0009 -Voto no 103
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1500674-13.2019.8.26.0009
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: ODAIR DA PENHA GOMES
Comarca: São Paulo
Magistrado: Andreza Maria Arnoni
Voto no 103
Recurso em Sentido Estrito - Preliminar em contrarrazões
inconsistente - Cabimento de recurso em sentido estrito - Rejeição
de denúncia que se amolda ao art. 581, I, do Código de Processo
Penal - Via recursal adequada - Pretensão e ratificação do
recebimento da denúncia e prosseguimento do processo -
Violência Doméstica Vias de Fato R. decisão que rejeitou a
denúncia, após anterior recebimento, entendendo inexistir justo
motivo para a ação penal - Recurso Ministerial buscando a
reforma da r. decisão e o recebimento da denúncia, seja em razão
do recebimento anterior da denúncia, ao aduzir que não poderia ser
posteriormente rejeitada, ou pela presença dos requisitos legais e
justa causa para a ação penal -Prova de materialidade e indícios
suficientes de autoria - Investigado que, em tese, teria praticado
vias de fato contra a ofendida - Impossibilidade de rejeição da
exordial acusatória após seu anterior recebimento - Precedentes
deste E. TJSP e do C. STJ - RECURSO PROVIDO, para receber a
denúncia, determinando-se o regular prosseguimento do feito.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de (fls.
47/49), que rejeitou a denúncia com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo
Penal, sob o fundamento de falta de justa causa e fragilidade das provas colhidas nos autos
para justificar o prosseguimento da persecução penal.
O Ministério Público, em razões de recurso, requereu a
reforma da r. decisão, a fim de que seja a denúncia recebida, seja em razão do recebimento
anterior da denúncia, que não poderia ser posteriormente rejeitada, ou pela presença dos
requisitos legais e justa causa para a ação penal, iniciando-se a fase processual da
persecução criminal nos moldes do artigo 396 do Código de Processo Penal, afirmando
estar presente a justa causa e haver prova da autoria e indícios suficientes de materialidade,
possuindo elementos mais que suficientes para o recebimento da denúncia (fls. 61/68).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 71/75), a r.
decisão recorrida foi mantida em sede de juízo de retratação (fls. 77).
O Procurador de Justiça manifestou-se pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 82/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500674-13.2019.8.26.0009 -Voto no 103
3
Anote-se que o processo foi redistribuído e chegou à
conclusão para esse relator em 27/01/2020 (fl. 86).
É o relatório.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de inadequação do
recurso interposto.
A r. decisão de Primeiro Grau rejeitou a denúncia por
ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
Porquanto, ao contrário do quanto sustentado pela defesa do recorrido em contrarrazões, o
recurso em sentido estrito é, sim, a via processual adequada para impugnação de decisões
de rejeição da inicial acusatória, nos termos da regra do artigo 581, inciso I, do Código de
Processo Penal.
A propósito, leciona Renato Brasileiro de Lima:
“O art. 581, inciso I, do CPP, prevê que caberá recurso no sentido
estrito da decisão que não receber a denúncia ou a queixa. Há posição na doutrina (minoritária) que
entende que há uma diferença entre rejeição e não recebimento da peça acusatória. A rejeição seria
equivalente ao próprio julgamento antecipado do mérito, fazendo coisa julgada formal e material; o não
recebimento não seria um obstáculo à repropositura da ação, desde que satisfeita a condição. Assim, o
recurso de apelação seria cabível contra a rejeição, já que há efetiva análise do mérito (CPP, art. 593, II); o
recurso em sentido estrito seria cabível em face do não recebimento da peça acusatória (CPP, art.. 581, I).
Prevalece, no entanto, o entendimento de que 'não recebimento' e 'rejeição' da peça acusatória são
expressões sinônimas. Nessa linha, segundo a súmula 60 do TRF da 4 Região, 'da decisão que não recebe ou
que rejeita a denúncia cabe recurso em sentido estrito'” (Manual de Processo Penal, 3a edição, p. 1.677,
Salvador: Juspodivm, 2015).
Desta feita, rejeita-se a preliminar suscitada.
A denúncia apresentada pela Promotora de Justiça narra os
fatos delituosos, contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e
familiar contra a mulher na forma da Lei no 11.340/06, contra a enteada do acusado,
Thayenne Augusto de Souza, imputando, seguramente, ao recorrido Odair da Penha
Gomes, e o fez atenta à prova produzida nos autos do inquérito policial e às declarações
prestadas pela vítima e pela testemunha presencial Thayla, contendo os elementos
necessários mínimos a oportunizar o exercício da ampla defesa.
É o que basta para caracterizar a justa causa necessária para
propositura da ação penal.
Consta da denúncia e aditamento que o recorrido, em 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500674-13.2019.8.26.0009 -Voto no 103
4
dezembro de 2018, por volta das 12h45min, na Rua Capitão Valdir Alves de Siqueira,
273, Vila do Encontro, São Paulo, em contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher na forma da Lei no 11.340/06, praticou vias de fato contra sua enteada Thayenne
Augusto de Souza.
Deflui ainda da inicial acusatória que Odair é casado com a
genitora de Thayenne há vinte e dois anos e, por ocasião dos fatos, todos residiam no
mesmo imóvel. Na data dos acontecimentos, Odair chegou em casa no horário do almoço e
passou a discutiu com a vítima, sua enteada, em razão dos afazeres domésticos, ocasião em
que houve trocas de xingamentos e ofensas. Na sequência, o acusado desferiu socos no
peito e no braço de Thayenne, sem, contudo, lesioná-la. As agressões somente cessaram
com a intervenção de Thayla, irmã da ofendida e filha do acusado, que pediu para que o pai
parasse. O acusado admitiu que desferiu soco no ombro da ofendida.
No caso em questão, os indícios de materialidade são
inferidos do boletim de ocorrência (fls. 02/03).
Em relação à alegação de ausência de laudo pericial,
comprovando as agressões sofridas, sustentando a falta de provas da materialidade delitiva,
de se observar que a conduta descrita na Lei de Contravenções Penais prescinde da
verificação através de laudo ou atestado médico, haja vista que ela nem sempre deixa
vestígios, é dizer, constitui a contravenção penal de vias de fato toda agressão física que
não perfaz a condição de lesão corporal. Ademais, caso ocorresse algum tipo de lesão
verificável, a conduta seria tipificada como lesão corporal, caracterizando o crime do artigo
129 do Código Penal.
Assim é que, aos 18 de dezembro de 2018, em sede
inquisitorial, a ofendida Thayenne Augusto de Souza, relatou que Odair é seu padrasto,
sendo que ele desferiu dois socos, no peito e um no braço esquerdo da vítima, resultando
em hematomas (fls. 04). Em 15 de janeiro de 2019, a vítima manifestou desejo de
representar contra o acusado (fls. 05).
A testemunha Thayla Cauane Augusto Gomes, irmã da
vítima e filha do acusado, ouvida na fase policial, disse que viu o acusado Odair desferir
um soco contra Thayenne (fls. 09).
Cumpre destacar que Thayla é filha do acusado, portanto, não
possuía motivos para incriminá-lo injustamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500674-13.2019.8.26.0009 -Voto no 103
5
O acusado ODAIR DA PENHA GOMES admitiu ter
agredido Thayenne (fls. 10).
Diante do que consta dos autos, a ilustre Promotora de Justiça
ofereceu a denúncia (fls. 17/18), a qual foi recebida pela MM. Juíza de Primeiro Grau, aos
16 de julho de 2019, nos seguintes termos: “...Não estando caracterizada nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal que autorizam a rejeição
da peça inicial acusatória, e havendo justa causa para a Ação Penal, esta entendida como
prova da materialidade e indícios de autoria da(s) infração(ões) penal(is), e preenchidos,
ainda, os requisitos constantes do artigo 41 do Código de Processo Penal, recebo a
denúncia ofertada em desfavor de O.P.G...”.
O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 30/32).
Após a apresentação de Resposta à Acusação, o MM. Juízo
de Primeiro Grau proferiu nova decisão, rejeitando a denúncia, que já fora anteriormente
recebida, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, e assim
fundamentou (fls. 47/49): “...Portanto, tem-se apenas as versões das partes, tendo cada
qual contextualizado os fatos segundo sua ótica, restando ausente demonstração mínima
da dinâmica dos fatos que pudesse conduzir à caracterização do animus do agente em
ofender dolosamente a integridade física da vítima. Ademais, não há histórico de
agressões por parte do acusado contra a ofendida. Assim, não se justifica a movimentação
da máquina judiciária para conduzir ação penal fadada ao insucesso, pois pautada em
precário conjunto probatório. A ausência de justa causa para deflagrar a persecução
penal em Juízo autoriza a rejeição liminar da denúncia. Ante o exposto, REJEITO a
denúncia, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal...”.
Respeitado tal entendimento, há de se ressaltar que, de acordo
com o que consta dos autos, o investigado admitiu ter agredido a vítima, bem como há as
declarações da ofendida e de uma testemunha, que, conforme termo de fl. 09, estava
presente no momento dos fatos aqui tratados.
Dessa forma, entendo que o elemento subjetivo do delito
somente poderá ser aferido com segurança após a instrução probatória.
Nesse sentido, esta C. Câmara já decidiu:
Recurso em sentido estrito. Queixa-crime. Injúria e difamação. Rejeição
por ausência de justa causa Inocorrência. Requisitos legais preenchidos. Recurso provido para o fim de
afastar a rejeição da queixa (pelos fundamentos expendidos pelo douto Juízo de origem) e determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500674-13.2019.8.26.0009 -Voto no 103
6
prosseguimento da ação penal, nos termos do voto. (Recurso em Sentido Estrito; Voto n° 4096; Relator Des.
Ivo de Almeida; julgado em 29/08/2013).
Além disso, a denúncia preenche totalmente os requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal.
Qualquer ausência ou insuficiência de prova deve ser suprida
na fase da instrução judicial.
Mesmo a credibilidade dos depoimentos da vítima, somente
poderá ser analisada depois de concluída a instrução colhida sob as garantias do
contraditório.
“Para o recebimento da denúncia, basta a descrição de crime em tese e
indícios suficientes da autoria, não sendo a peça vestibular fruto de mera criação cerebrina de seu
signatário, mas apoiada em elementos contidos nas peças informativas. Não se exige prova definitiva e
acabada dos elementos que serviram para embasar a denúncia, nem mesmo quanto ao dolo, que haverá de
ser apurado na instrução processual. Apelo ministerial provido, para receber-se a denúncia” (JTAERGS
99/121-2).
Se as provas são suficientes, ou não, para efeitos de
condenação, isso deverá ser avaliado quando da prolação da sentença, após a instrução
processual, respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, oportunidade em que será feito juízo de cognição plena.
Aliás, com a rejeição da denúncia, o d. Juízo de Primeiro
Grau impediu o titular da ação penal pública pudesse comprovar, no curso da instrução, o
quanto por ele foi alegado na denúncia e que o fato narrado constitui, realmente,
contravenção penal.
Portanto, necessário se dar prosseguimento à ação penal
proposta para, sob a égide do devido processo penal, ser o fato analisado, mesmo que,
posteriormente venha a ser declarada improcedente.
Materialidade e autoria do crime comportam exame
aprofundado no momento próprio, para o atual, bastam indícios, que se mostram
suficientes para o início da ação penal, justificando assim o recebimento da denúncia.
Não se poderia, portanto, rejeitar a denúncia diante dos
indícios suficientes de autoria e materialidade.
No mais, há de se destacar que o MM. Juízo de Primeiro
Grau, ao entender que não há justa causa para a ação penal, posteriormente ao recebimento
da denúncia, teria antecipado sua convicção quanto aos elementos caracterizadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500674-13.2019.8.26.0009 -Voto no 103
7
conduta típica.
Não há que se falar em retratação da decisão que recebe a
denúncia, uma vez que, ultrapassada a fase destinada à análise do preenchimento dos
requisitos legais da peça acusatória tanto que houve o recebimento da inaugural -, operada
a preclusão pro judicato quanto à matéria.
De fato, admitida a denúncia, força convir que o Julgador
entendeu presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. E, diante disso,
ainda que venha a mudar seu entendimento, não mais lhe será permitido retroceder.
Permitir a reconsideração do recebimento da denúncia, implicaria em admitir a concessão,
de ofício e sem recurso, de habeas corpus contra ato próprio, sem falar na grave
insegurança jurídica que se instalaria nos processos criminais.
Nesse sentido também já se decidiu:
Recurso em sentido estrito. Insurgência ministerial contra a rejeição de
denúncia já recebida anteriormente. Apropriação indébita. Existência de elementos suficientes para o início
da ação penal. Denúncia que preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, tanto assim que possibilitou
regular instrução em relação aos corréus citados regularmente. Impossibilidade de rejeição da exordial
acusatória após seu anterior recebimento. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Recurso provido para
cassar a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o regular processamento do feito (TJSP
0000927-40.2017.8.26.0205, 9a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Coelho, J. 01/02/2018).
“Recurso em Sentido Estrito. Rejeição da denúncia anteriormente
recebida. Lesão corporal decorrente de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal). Ausência de
justa causa. Impossibilidade. Esgotamento do poder decisório do magistrado sobre a questão (preclusão
'pro judicato'). Anulação de rigor, determinando-se o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
Recurso ministerial provido” (RSE No 0029193-56.2012.8.26.0320, rel. Des. Salles Abreu, j. 01/10/2014).
“(...) Reconsideração da decisão que recebeu a denúncia, com posterior
rejeição. O juiz não pode rever a decisão já proferida. Ocorrência da preclusão pro judicato. O processo
marcha para frente. Impossível o retrocesso do curso processual. Obediência ao “Princípio da Segurança
Jurídica” Garantia da ordem jurídica e paz social Precedentes nas Cortes de Justiça” (TJSP RSE
990.09.149609-0, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ribeiro dos Santos, J. 15/12/09).
“HABEAS CORPUS. PECULATO E ESTELIONATO QUALIFICADO.
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. RETRATAÇÃO
DO DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme entendimento há muito pacificado nesta Corte Superior, na falta de previsão legal, não se há falar
em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado. 2. Uma vez recebida a denúncia, momento
em que é oportunizada a verificação da admissibilidade da persecução criminal, não é legítima a posterior
retratação, pelo Juízo processante, do despacho que inicialmente acolheu a acusação. Precedentes STJ e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500674-13.2019.8.26.0009 -Voto no 103
8
STF. 3. O trancamento de Ação Penal por meio de Habeas Corpus, conquanto possível, é medida de todo
excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa
causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou,
ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, circunstâncias não demonstradas na espécie
em exame. 4. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.” (STJ, HC no 86903- DF, rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28/05/2008).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, para receber a denúncia, determinando o prosseguimento da
ação penal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR